Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708016-08.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO FRAGA MIRANDA E SILVA RECORRIDO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Transitada em julgado a decisão retro, remetam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator